Tribunal: TJDFT
Processo: 0731531-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731531-54.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: IOLANDA SOARES PEREIRA DECISÃO Trata-se de petição apresentada por Itaú Unibanco Holding S.A. (id 68543317). Itaú Unibanco Holding S.A. alega que não houve o desbloqueio do veículo marca Kia, modelo Sportage EX2 FFG3, ano 2018/2019, placa PBK3A53, por meio do sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud). Requer o desbloqueio do automóvel. Brevemente relatado, decido. Verifico que Itaú Unibanco Holding S.A. requereu a desistência do recurso, a qual foi homologada por esta Relatoria (id 68293512, 68293513 e 68310883). A competência dessa Relatoria esgotou-se com a homologação da desistência da apelação, razão pela qual o requerimento de desbloqueio do veículo automotor por meio do sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) deve ser apresentado ao Juízo de Primeiro Grau. Ante o exposto, indefiro o requerimento de desbloqueio do veículo automotor por meio do sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud). Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator